Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), DELVANI ROGERIO ZECCHIN - CPF: 865.776.461-04 (AGRAVANTE), JULIANA TINEU NUNES ZECCHIN - CPF: 019.757.801-24 (AGRAVANTE), ARTESIO SAMPAIO DIAS JUNIOR - CPF: 306.050.468-75 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram, documentalmente, a insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

4. A presunção relativa da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos dos autos que apontem capacidade contributiva.

5. Os documentos juntados aos autos, especialmente faturas de cartão de crédito com valores elevados e integralmente pagos, enfraquecem a alegação de insuficiência financeira.

6. Ausência de documentos hábeis a comprovar o comprometimento da renda ou a insuficiência para custear as despesas do processo.

7. Ônus da prova não cumprido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento quando ausentes elementos probatórios que atestem a hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Juliana Tineu Nunes Zecchin e Delvani Rogerio Zecchin
agravam contra decisão que nos autos dos embargos à execução de no 1000092-47.2025.8.11.0019, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelos agravantes.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que são produtores rurais e “perderam grande parte da sua condição de pagamento em decorrência de intempéries, sendo certo que, tal situação comprometeu sua renda.”.

Afirmam que “vêm enfrentando grave crise, com inúmeras quebras de receitas ocasionadas por problemas mercadológicos existentes e das perdas suportadas em suas atividades.”

Mencionam que “possuem outras dívidas, com outras Instituições Financeiras e demais empresas de insumos, decorrente das severas perdas suportadas em suas produções, fatores estes que vem complicando em muito, a sua liquidez financeira.”

Relatam que estão com os nomes negativados.

Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requerem a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o andamento dos autos principais até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte recorrente.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que são produtores rurais e “perderam grande parte da sua condição de pagamento em decorrência de intempéries, sendo certo que, tal situação comprometeu sua renda.”.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois os documentos constantes dos autos não permitem concluir pela sua hipossuficiência financeira.

Consta dos documentos faturas de cartão de crédito de valores elevados sendo a mais recente acostada (Jan/2025) no valor de R$ 5.667,52 e chama a atenção que a fatura anterior a esta possuía o valor de R$ 35.372,06 e foi paga integralmente. Confira-se:

Como senão bastasse, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Veja-se que o desprovimento do recurso se dá porque não trouxe documentos que permitissem cotejar as suas receitas e despesas
.

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e
revogo a liminar
anteriormente deferida.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025